Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722281-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIEL CONTABILIDADE SS, CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP APELADO: CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP, SIEL CONTABILIDADE SS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante CENTRAL OESTE EXPOSIÇÕES LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada nas contrarrazões ID 17576824. No mesmo prazo, fica intimada a autora/apelante SIEL CONTABILIDADES SS para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas pela ré no ID 17576831 e seguintes, bem como para comprovar o recolhimento do preparo referente ao recurso adesivo. Caso não tenha sido recolhido anteriormente, o pagamento deverá ser efetuado em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator